Tribunal: TJPA
Processo: 0008933-60.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008933-60.2012.8.14.0006

APELANTE: MARCIO DO AMARAL FIGUEIREDO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 12/08/1992, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos.

3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (09/06/2021) e a data do recebimento da denúncia (08/11/2012), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Márcio do Amaral Figueiredo Júnior
(nascido em
12/08/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/06/2021
, ID 7925861 – págs. 174/178, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(ID 7925843 – págs. 87/91) que, no dia
17/08/2012
, pelo período da tarde, em frente ao Colégio Cândida, localizado à
Rua Bom Sossego
, no município de Ananindeua/PA, os denunciados
Márcio do Amaral Figueiredo Júnior
e
Romildo Ribeiro da Silva
assaltaram o
adolescente J. M. de S. P.
, subtraindo do mesmo,
mediante violência
, uma bicicleta. A vítima estava em frente ao referido colégio, esperando por um colega, quando os denunciados chegaram e lhe abordaram,
tendo Romildo simulado sacar um revólver
, proferindo as seguintes textuais:
“desce da bicicleta, rápido!”
, que então a vítima entregou a bicicleta aos denunciados e estes empreenderam
fuga
na mesma.

Ato contínuo, a vítima correu até a
Estrada do Maguari
, onde passou uma viatura, tendo feito sinal para que esta parasse, momento em que contou aos policiais militares o ocorrido, indicando o rumo para onde os denunciados haviam empreendido fuga, sendo estes apreendidos pelos policiais logo em seguida e encaminhados à Central de Flagrantes para a tomada das providências cabíveis.
Os acusados, em depoimentos perante a autoridade policial, confessaram a prática delitiva
.

Em
razões recursais
(ID 7925862 – págs. 180/184), a defesa requer a
reforma
da sentença recorrida para que o apelante seja
absolvido
, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência probatória à condenação
, com base no
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
o acusado não participou do ato delituoso
e os policiais não chegam a mesma conclusão em relação ao reconhecimento do apelante como sendo a mesma pessoa que teria cometido o crime (
dúvida
), posto que eles não presenciaram o reconhecimento efetuado nas dependências da delegacia. Clama também pela
concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça)
, por não possuir o apelante condições financeiras de arcar com o preparo do presente apelo.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 7925864 – págs. 193/195), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso

(parecer ID 8461170 – págs. 199/202).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência de provas à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (roubo majorado – art. 157, §2º, inciso II, do CPB) ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 08 (oito). No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 17/08/2012)
, o acusado Márcio do Amaral era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia
12/08/1992
, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 188 (ID 7925862), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (09/06/2021)
, às fls. ID 7925861 – págs. 174/178,
e a data do recebimento da denúncia (08/11/2012)
, ID 7925844 – págs. 93/94,
já se passaram 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 07/11/2018.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e , no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Márcio do Amaral Figueiredo Júnior
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022